Tribunal: STF
Processo: ARE 1401003
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Uma das características inerentes à atuação estatal é a autotutela administrativa, que permite ao Estado exercero controle de seus próprios atos, podendo, inclusive, invalidá-los se assim for necessário, de maneira aconcretizar os princípios e diretrizes previstos no art. 37 da Constituição Federal. Esse controle, entretanto, não éirrestrito, cabendo ao Poder Judiciário apreciar o motivo que levou a Administração a assim decidir.



    2. Com efeito, o exercício da autotutela não pode violar o direito fundamental da parte ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal, como determinam os incisos LIV e LV do art. 5º da Carta.



    3. In casu, resta claro que o não atendimento do pedido da autora, ora apelada, para que os fatos narrados noprocesso administrativo fossem devidamente esclarecidos por meio da oitiva de testemunhas, depoimento pessoal e envio de ofícios às instituições emissoras dos certificados que foram impugnados pela Comissão Processante acabou por cercear o seu direito, em afronta à busca pela verdade real que norteia esse tipo de procedimento.



    4. Nota-se, portanto, que inexistiu qualquer error in judicando na sentença que reconheceu a nulidade doProcesso Administrativo a partir do momento em que o pedido formulado pela autora para a colheita de provatestemunhal e de outras provas que se revelam necessárias e pertinentes à elucidação dos fatos não foidevidamente apreciado, devendo, consequentemente, ser afastado o ato que suspendeu o pagamento dagratificação, com o seu restabelecimento a partir da data da suspensão, acompanhado dos acréscimos e cálculos já definidos em sentença. 



    5. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Uma das características inerentes à atuação estatal é aautotutela administrativa, que permite ao Estado exercer o controle de seuspróprios atos, podendo, inclusive, invalidá-los se assim for necessário, demaneira a concretizar os princípios e diretrizes previstos no art. 37 daConstituição Federal. Esse controle, entretanto, não é irrestrito, cabendo aoPoder Judiciário apreciar o motivo que levou a Administração a assim decidir.



    (...)



    In casu, resta claro que o não atendimento do pedido daautora, ora apelada, para que os fatos narrados no processo administrativofossem devidamente esclarecidos por meio da oitiva de testemunhas,depoimento pessoal e envio de ofícios às instituições emissoras doscertificados acabou por cercear o seu direito, em afronta à busca pela verdadereal que norteia esse tipo de procedimento.



    (...)



    Nota-se, portanto, que inexistiu qualquer error injudicando na sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativoa partir do momento em que o pedido formulado pela autora para a colheitade prova testemunhal e de outras provas que se revelavam necessárias epertinentes à elucidação dos fatos não foi devidamente apreciado, devendo,consequentemente, ser afastado o ato que suspendeu o pagamento dagratificação, com o seu restabelecimento a partir da data da suspensão,acompanhado dos acréscimos e cálculos já definidos em sentença.



    Reconhecido o equívoco na suspensão do pagamento daverba, por óbvio não há que se falar no acolhimento do pleito reconvencionalformulado no sentido de reaver os valores que teriam sido indevidamenterecebidos pela parte.



    Diante disso, não houve qualquer ilegalidade na sentençahostilizada, não lhe cabendo reparos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente